Tribunal: TJPA
Processo: 0812027-78.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812027-78.2024.8.14.0000

PACIENTE: WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812027-78.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: LUIZ ALEX MONTEIRO DOS SANTOS, JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA E GUSTAVO PASTOR DA SILVA PINHEIRO

PACIENTE: WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
.
PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157,
§ 2º, II, § 2º-A, I,
DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO).

DA ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
NÃO CONHECIMENTO.
T
al alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus,
marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal, exigindo reexame de mérito,
para análise das alegações em testilha,
sendo
inadequada a via eleita, o que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO, JUSTA CAUSA E CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTINO E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
NÃO CONHECIMENTO
. Das arguições em questão, por constituírem mera reiteração de pedidos, uma vez que há o writ
nº 0807770-10.2024.8.14.0000
, que ainda se encontra pendente de julgamento, no qual o Impetrante suscitou os referidos pedidos
.

DA BUSCA DA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU EDRINEI GOMES
,
COM FULCRO NO ART.580 DO CPP
. IMPOSSBILIDADE
.
. Não há que se falar em extensão dos benefícios concedidos ao corréu quando as situações jurídicas dos agentes são distintas.

PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
-
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À AÇÃO PENAL – ANTE A ILEGITIMIDADE DO PACIENTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO PENAL, PELA PRÁTICA DO ART. 157, § 2º, I, § 2º-A, I, DO CPB, EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA OU INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS DO PACIENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
Descrição satisfatória da conduta ilícita tipificada no art. 157, § 2º, I, § 2º-A, I,

do Código Penal.

Observo que a ação penal narra a conduta do paciente, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas, não há que falar em trancamento da ação penal.

HABEAS CORPUS

CONHECIDO PARCIALMENTE
E NA PARTE CONHECIDA
, ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812027-78.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: LUIZ ALEX MONTEIRO DOS SANTOS, JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA E GUSTAVO PASTOR DA SILVA PINHEIRO

PACIENTE: WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado por advogados constituídos em favor de
WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA,

em face de ato do
Juízo da Vara Única da Comarca de Moju
, nos autos da Ação Penal nº
0810224-21.2024.814.0401.

Narram os Impetrantes a instauração de Inquérito Policial nº 00340/2023.100015-0 em desfavor de WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA e EDRINEI DE SOUZA GOMES, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, relacionados a eventos supostamente ocorridos em 18/04/2023, no qual fora decretada a prisão preventiva do paciente em 11/05/2024, com fundamento exclusivamente no depoimento do corréu colhido em 27/04/2023, sendo formulado pedido de revogação em audiência de custódia, sendo indeferido por inexistir elementos novos para alteração do decreto.

Alega que o IPL fora concluído, sendo remetido a 11ª Vara Criminal, e em razão de conexão processual aventada, os autos foram remetidos à 1ª Vara Criminal de Icoaraci, para reunião com as ações paneis 0802146-90.2023.814.0201 e 0802274-13.2023.814.0201.

Ressaltaram que fora formulado pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de inexistência de autoria e materialidade, além de ausência de contemporaneidade, considerando que a suposta prática criminal objeto da lide teria ocorrido em 18/04/2023.

Suscitaram ainda que inexiste juízo de probabilidade suficiente para estabelecer o decreto prisional, sob o fundamento de que nos outros dois inquéritos (Processo nº 080214690.2023.8.14.0201 e Processo nº 0802274-13.2023.8.14.0201) que versam sobre o mesmo fato o próprio Promotor de Justiça vinculado à essa Vara requereu 10 diligências, que denota dúvida quanto a autoria do crime, o que afasta qualquer possibilidade do crime ter sido cometido pelo Paciente, como narrado pela autoridade policial.

Alega que o depoimento do nacional MARCIO SOUZA DE OLIVEIRA, colhido em 27 de abril de 2023, ao contrário do que entendeu a autoridade coatora, não pode ser considerado elemento novo apto a fundamentar o decreto prisional.

Decorrem que o MP requereu o deslocamento de competência para Comarca de Moju – PA. Em decisão declarando a incompetência da Vara Única da Comarca de Icoaraci – PA para processar e julgar o feito, bem como seus respectivos procedimentos apensos (Processos de números: 0802274-13.2023.814.0201; 0801244-85.2024.814.0401; 081141771.2024.814.0401 e 0802146-90.2023.814), determinado a remessa dos autos à Vara Única da Comarca de Moju – PA.

Fora ainda ofertado denúncia, aduzindo os denunciados EDRINEI DE SOUZA GOMES, MÁRCIO SOUZA DE OLIVEIRA e WASHINGTON LUIZ DIAS DE LIMA, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I, § 2º-A, I, do CPB, sendo recebida em 17/07/2024 e indeferindo o pedido de revogação da prisão.

Arguiram constrangimento ilegal por ausência de justa causa para recebimento e manutenção da denúncia ofertada pelo
Parquet
, e ilegitimidade passiva, devendo ser a ação penal trancada, como medida certa e de direito.

Suscitam ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, ausência de fundamentação concreta no decreto preventivo e inexistência de autoria e materialidade delitiva e aplicação do art. 580 do CPP, o que preconiza os efeitos da extensão ao paciente WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA.

Por tais razões, requereram a concessão da medida liminarmente, com a expedição de alvará de soltura do paciente consequente, a determinação de trancamento da ação penal, após tramitação regular do
mandamus
, pugnou pela confirmação da ordem de julgamento do mérito, ou subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Intimação dos Impetrantes para efeito de sustentação oral.

Os autos vieram distribuídos, ocasião que deneguei a liminar e solicitei informações à autoridade inquinada coatora. (id.20998308)

A Defesa interpôs embargos de declaração da decisão que indeferiu o pedido de liminar. (id.21052421)

Em decisão prolatada (id.21086285) não conheci dos Embargos de Declaração e nem do pedido de aditamento do Habeas Corpus.

Em sede de
informações (id.21476378)
, o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

“Colige os presentes autos de Inquérito Policial, instaurado nesta especializada, sob Número de Registro IPL 00340/2023.100015-0, objetivando esclarecer os fatos veiculados no registro de Ocorrência Nº 00340/2023.100040-4, consistentes na perpetração, em tese, do ilícito penal tipificado furto qualificado e associação criminosa.

No dia 18/04/2023 o comandante fluvial MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA comandante do comboio formado pelo empurrador ANGELO 6. RODRIGUES e BALSA TWB200, pertencentes a empresa TRANSDOURADA NAVEGAÇÃO LTDA, após terminar de fazer o café, EDSON BANDEIRA, informou que uma embarcação estava se aproximando do comboio em alta velocidade. QUE, se aproximou da janela, ainda ligou a luz do celular para ver e sinalizar, avistando uma embarcação de ferro, com a proa alta, casaria de ferro, a qual manobrou e encontrou na balsa, embarcando no comboio 03 (três) nacionais, com vestimenta militar (roupa rajada), com os rostos encobertos com capuz na cor preto, sendo que um dos nacionais estava com um tênis nike bastante “surrado”. QUE, neste momento, estava na cozinha com FERNANDO, EDSON havia saído para verificar quem estava embarcando no comboio, porém EDSON foi rendido, em seguida juntamente com FERNANDO, foram rendidos pelos nacionais, porém momentos antes, jogou o seu celular para baixo do armário. QUE, os nacionais falavam: (textuais) ‘O NOSSO INTERESSE É CARGA DA BALSA, OS PERTENCES DE VOCÊS IREMOS DEVOLVER DEPOIS, NÃO QUEREMOS LEVAR NADA DE VOCÊS, O PATRÃO DE VOCÊS NOS DEVE’.

Instado, o Ministério Público se manifestou pelo DEFERIMENTO integral da representação policial (id. 107860562)."

b) Na decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente constou o seguinte:

“A Legislação Processual Penal ensina que tal custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria.

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a confirmação da autoria delitiva através do conjunto fático-probatório, mormente o Boletim de Ocorrência Policial e os depoimentos das testemunhas e do coautor da empreitada criminosa.

Extrai-se dos autos, em breve síntese, que, em 19.04.2023, o nacional Marcus Vinícius Rodrigues da Silva, comandante e piloto do comboio formado pelo empurrador Angelo G. Rodrigues e Balsa TWB200, de propriedade da empresa Transdourada Navegação Ltda, registrou o boletim de ocorrência policial nº 00340/2023.100040-4 noticiando que, por volta das 04h20min do dia 18.04.2023, o referido comboio foi invadido por 03 indivíduos armados com pistola e revólver, os quais renderam toda a tripulação e efetuaram a subtração da carga de óleo de palma vegetal e diversos outros bens pertencentes à empresa e aos tripulantes (aparelho de TV, celulares, ferramentas etc.). Informou que transportavam do porto da AGROPALMA MOJU para o porto da AGROPALMA BELÉM aproximadamente 2 milhões de litros de óleo de palma bruto, destinado ao refino.

Os demais tripulantes foram ouvidos e confirmaram o teor do relato do boletim de ocorrência.

Durante as diligências visando recuperar a carga subtraída de óleo de dendê, parte dela, em 20.04.2023, foi encontrada em uma embarcação e caminhões pertencentes ao investigado WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA, os quais foram localizados nas dependências da empresa MG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, também de propriedade do investigado, fato que originou o inquérito nº 00340/2023.100011-2 (0802146-90.2023.8.14.0201), que apurou o crime de receptação qualificada, onde ao final foram indiciados o representado WASHINGTON LUIZ e a gerente de sua empresa, a Sra. Jaqueline Miranda Veiga.

Demais disso, no dia 27.04.2023, em uma nova incursão policial à empresa MG COMÉRCIO, foi encontrado mais um caminhão contendo óleo de dendê, em tese, produto do roubo, o que ocasionou a instauração do inquérito nº 00340/2023.100012-7 (0802274-13.2023.8.14.0201), também para apurar o crime de receptação qualificada.

Prosseguindo às investigações visando elucidar o suposto assalto ao comboio, foi identificado, localizado e ouvido pela Autoridade Policial o nacional MÁRCIO SOUZA DE OLIVEIRA, piloto da balsa de combustível MG II, de propriedade do investigado WASHINGTON, que teria sido utilizada na ação de subtração da carga de óleo de dendê. Seu depoimento, rico em detalhes, foi de extrema relevância para elucidação dos fatos em apuração. MÁRCIO SOUZA DE OLIVEIRA afirmou que trabalhou exclusivamente para o investigado WASHINGTON LUIS DIAS LIMA, prestando-lhe serviços por cerca de 15 anos, inicialmente de corretagem e a partir de dezembro de 2022 com serviços fluviais como piloto de embarcações pertencentes ao referido investigado. O depoente revelou, em síntese, que o investigado WASHINGTON realiza o desvio irregular de combustíveis e óleo de dendê das balsas transportadoras e posteriormente efetua a venda desses produtos a receptadores. Sendo que para burlar a situação de desvio e evitar que WASHINGTON seja responsabilizado pelas condutas ilícitas, este simula a locação da embarcação MG II, figurando como locatário o nacional MÁRCIO OLIVEIRA. Segundo ele, precipuamente o desvio da carga só é possível quando a tripulação da embarcação que transporta o combustível ou óleo de dendê é de acordo com o esquema. Assim, recebidas as ordens de WASHINGTON para realização do “serviço”, MÁRCIO diz que contrata “biqueiros” (marinheiros que realizam trabalhos por demanda) para acompanhá-lo na missão, sendo estes cientes dos desvios, tanto que recebem um valor muito acima da diária normal.

Com relação especificamente aos fatos ora em apuração, o delator narrou que, no dia 17.04.2023, recebeu uma ligação via WhatsApp do representado WASHINGTON, comunicando que MÁRCIO teria um serviço a ser realizado e que o nacional conhecido como “JAPONÊS”, funcionário da empresa TRANSDOURADA, daria as informações acerca do horário de saída do porto em Moju/PA, sendo que a carga seria de óleo de dendê.

Então MÁRCIO contratou, aleatoriamente, no trapiche de Icoaraci dois marinheiros, “Morcego” e “Magal”, pelo valor de 2 mil reais cada, sendo que a diária normal seria de 150 reais, e, às 17h00min do dia 17.04.2023, na embarcação MG VII atrelada à balsa MG II, partiram em direção à Moju/PA, onde chegaram às 22h00min.

Conforme WASHINGTON já havia instruído, o nacional “JAPONÊS”, tripulante da balsa da empresa TRANSDOURADA, avisou a MARCIO, por mensagem de WhatsApp, o horário em que essa balsa, carregada com óleo de dendê, havia saído do porto da AGROPALMA, razão pela qual MÁRCIO e sua equipe ficaram aguardando a referida balsa passar para poderem interceptá-la.

O delator relatou que às 04h00min, do dia 18.04.2024, o comboio da empresa TRANSDOURADA passou no ponto esperado, momento que fez o atrelamento à embarcação MG II, que estava pilotando. Reforçou que não houve qualquer roubo na ação, declarando categoricamente que não havia outras pessoas nas embarcações, além dos dois marinheiros que o acompanhavam (“Magal” e “Morcego”) e a tripulação da empresa TRANSDOURADA.

Acrescentou que ao atrelar a balsa MG II ao lado da balsa da empresa TRANSDOURADA, as tubulações já estavam organizadas e preparadas para a realização do transbordo da carga, o que iniciou por volta das 05h10min e finalizou aproximadamente às 10h00min. Após o transbordo do óleo de dendê, efetuaram o desatrelamento das embarcações, seguindo o depoente até o porto da empresa MG Comércio. Lá estando, avisou à nacional JAQUELINE, gerente da empresa MG Comércio, que enviasse caminhões para fazer o transbordo da carga ilegal, que seria realizada no porto do Matapi, tendo MÁRCIO chegado ao referido porto por volta das 19h00min.

Conforme o combinado, JAQUELINE enviou os caminhões, os quais foram carregados, durante toda a noite do dia 18.04.2023 até às 06h00 do dia 19.04.2023, com o óleo de dendê subtraído, sendo no total abastecidos 05 caminhões (03 bitrens e 02 caminhões tanque “truncada”). Na ação teriam sido desviados cerca de 170 toneladas de óleo de dendê. Após serem carregados, os caminhões voltaram para o pátio da empresa MG Comércio, para aguardar ordens do representado WASHINGTON quanto ao destino da carga.

Nesse ponto, importante colacionar o excerto do depoimento em que MÁRCIO narra detalhadamente essa fase ação da criminosa, que evidencia todo o apoio logístico e operacional empregado pela MG COMÉRCIO e a subordinação dos funcionários à direção e ordens do representado WASHINGTON:

“QUE, chegaram no porto MATAPI por volta dás 19hrs. QUE, ao chegar no porto, entrou em contato com JAQUELINE e esta enviou 2 (dois) caminhões, sendo que um era BITREM. QUE, após encher os caminhões com óleo de dendê, ligou novamente para JAQUELINE, a mesma enviou mais 03 (três) caminhões. QUE, até acerca de 23hrs, foi carregado 02 (dois) caminhões, sendo abastecido de óleo de dendê aproximadamente 70 mil litros de óleo de dendê. QUE, em seguida ligou para JAQUELINE e pediu mais um caminhão, esta enviou um caminhão tanque truncado em inox de 30 mil litros na cor preto. QUE, após abastecer este caminhão, ligou novamente para JAQUELINE para pedir outro caminhão, esta enviou um caminhão BITREM, após encher o 4º caminhão, JAQUELINE enviou um caminhão tanque truncado, o qual não foi carregado completamente devido a problemas na moto bombas (superaquecimento). QUE, no total foram abastecidos 05 (cinco) caminhões, sendo 03 (três) BITRENS e 02 (dois) CAMINHÕES TANQUE OUNCADA finalizando o carregamento por volta das 06hrs do dia 19/04/2023. QUE, não possui contato direto com os motoristas, que JAQUELINE passou o contato do motorista DAVI, para que qualquer problema, o depoente entrasse em contato com DAVI. QUE, os caminhões após carregados, voltaram para o pátio da empresa MG, aguardando ordens do nacional WASHINGTON, acerca do destino”.

Inclusive, narrou, o delator, que na manhã do dia 20.04.2023, ao receber informações de que havia um helicóptero da GRAESP sobrevoando a área da empresa MG Comércio, ligou para JAQUELINE avisando acerca da operação policial, o que ocasionou a saída dos caminhões carregados com óleo de dendê do local, e com isso a polícia conseguiu apreender apenas um caminhão no pátio da empresa de WASHINGTON.

MÁRCIO relatou que tinha um acerto com WASHINGTON de que receberia a quantia média de 6 mil reais por cada operação de desvio. Que em 4 oportunidades, atendendo ordens de WASHINGTON, efetuou desvios de combustível com a balsa MG II, com auxílio de tripulantes das empresas REICON, OZIEL MUSTAFA, TRANSDOURADA, sendo que as cargas subtraídas eram transportadas ao porto da empresa P MARINE, onde os caminhões de WASHINGTON realizavam a retirada dos combustíveis desviados.

Aduziu, ainda, que no dia em que a polícia foi até o pátio da empresa MG Comércio, recebeu uma ligação de WASHINGTON dizendo que usasse o contrato de locação da balsa MG II e que assumisse toda a responsabilidade, que depois eles se acertariam, assim como bloqueou a entrada de MÁRCIO na empresa e contatos com os demais funcionários da MG Comércio.

Por fim, MÁRCIO declarou que está como medo pela sua vida e de seus familiares, tendo em vista o histórico criminal do representado WASHINGTON, o qual teria lhe dito o seguinte: “OLHA, CUIDADO PARA TUA NÃO ANDAR NA RUA, CAIR, BATER A CABEÇA E MORRER E VIER DIZER QUE FOI EU QUE TE MATEI”. Destacou, ainda, que as declarações que estava prestando ocasionariam a interrupção de um esquema de desvio de combustível que envolve milhões de reais todos os meses. Diante do relato pormenorizado do nacional MÁRCIO SOUZA DE OLIVEIRA somado aos demais elementos de prova, mormente o fato de que parte da carga subtraída foi indubitavelmente encontrada no pátio da empresa MG Comércio, pertencente ao investigado WASHINGTON, pode-se concluir que na verdade, no dia 18.04.2023, houve a simulação de roubo ao empurrador Angelo G. Rodrigues e Balsa TWB200, orquestrada pelo representado WASHINGTON, executada pelo delator MÁRCIO, supostamente auxiliado pelos nacionais denominados “Morcego” e “Magal”,

com a participação do nacional de alcunha “JAPONÊS”, identificado como sendo o representado EDRINEI DE SOUZA GOMES, e, a priori, com a conivência dos demais tripulantes da balsa de propriedade da empresa TRANSDOURADA.

Dessarte, ao que tudo indica, o desvio/subtração do óleo de dendê foi consentido, configurando-se, portanto, o crime de furto qualificado.

Com relação ao representado EDRINEI DE SOUZA GOMES, alcunha “JAPONÊS”, restou demonstrado a sua participação no crime em apuração, haja vista ter avisado ao nacional MÁRCIO acerca do horário de saída da balsa do porto, na qual estava trabalhando como tripulante, o que viabilizou a monitoração e interceptação da embarcação, e, por conseguinte, a operacionalização da empreitada criminosa.

Nesse contexto, é de se destacar que os indícios de autoria se apresentam bastante robustos em desfavor dos investigados, eis que a conjugação da análise de provas, até então colacionadas aos autos, demonstra serem eles os autores do crime em apuração, restando satisfatoriamente e suficientemente configurado o pressuposto do fumus comissi delict.

Ainda nessa linha, o modus operandi perpetrado pelos representados justifica a necessidade de suas prisões, diante da gravidade concreta do crime, uma vez que os requeridos, em unidade de desígnios e concurso de agentes,

em tese, teriam perpetrado o crime de furto qualificado, mediante abuso de confiança, simulação e meticuloso estratagema, em prol de auferir vantagem patrimonial ilícita, causando elevadíssimo prejuízo à vítima, o que denota a reprovabilidade da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública, mormente visando evitar a reiteração delitiva, sendo estes elementos concretos e suficientes para justificar a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis.

(...)

Por oportuno, saliente-se que é pacífico na jurisprudência pátria que a delação de corréu, que não se exime da responsabilidade, como é o caso dos autos, tem valor probante quando em consonância com as demais provas dos autos, podendo até ser utilizada para embasar condenação e também a prisão cautelar, se nesta última hipótese, as declarações, pela riqueza de detalhes, foram relevantes para a caracterização dos requisitos do art. 312 do CPB.

(...)

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça já declarou ser idônea a prisão preventiva decretada na hipótese de ter o investigado ameaçado o coautor delator, com o nítido propósito de alterar suas declarações perante a autoridade judicial. Verifica-se situação semelhante no caso em estudo, considerando as declarações de cunho ameaçador desferidas pelo representado WASHINGTON ao nacional MÁRCIO, com o objetivo de fazê-lo assumir sozinho a culpa pela empreitada criminosa, o que reforça a necessidade da prisão do mencionado representado por conveniência da instrução criminal.

(...)

Outrossim, de acordo com a certidão de antecedentes criminais (id. 107283641) e consulta ao sistema PJE, o representado WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA responde a outros criminais por transporte ilegal de produtos perigosos; receptação qualificada; fraude a licitações, peculato e associação criminosa, além de ostentar condenações criminais, transitadas em julgado, pelo crime de estelionato, o que revela a periculosidade do agente e que é contumaz em práticas delitivas, bem como que não respeita as instituições do Estado, fazendo do crime um meio de vida, sendo, portanto, seu acautelamento imperioso para assegurar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva.

Em que pese o representado EDRINEI DE SOUZA GOMES não ostente antecedentes criminais, assevere-se, que é consabido que as condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a segregação cautelar se presentes seus requisitos, como é o caso dos autos, principalmente quando demonstrada a gravidade concreta do delito, perpetrado por associação criminosa, o modus operandi empregado com elaborada simulação e abuso de confiança, o elevado valor da res furtiva

e a reprovabilidade de sua conduta, sendo este o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que inclusive editou a Súmula 08 acerca do tema (...)

(...)

Nesse contexto, destaque-se a manifestação do douto Parquet ao pugnar pela decretação da prisão preventiva dos representados: “No caso concreto, o requisito do fumus comissi delicti a justificar a prisão preventiva está presente nos depoimentos inclusive informando que Washington teria entrado em contato, e dito que” japonês” que se trata de Edrinei de Sousa Gomes, teria dado informações do que foi feito, e que de fato estaria fazendo parte da tripulação, reforçando ainda mais, que se tratou de um desvio de combustível consentido. Portanto, a autoria e materialidade restou demonstrada na investigação complexa, posto que, há toda uma cadeia de logística estruturada. Satisfeito também o requisito do periculum libertatis, se faz proporcional a prisão preventiva para garantir a ordem pública mediante a presença da latente intranquilidade social que o delito gerou, o que exige um garantismo positivo das instituições do Estado na prestação da segurança pública, posto que do contrário há um sentimento coletivo de falência do Estado e perda de confiança nas instituições de segurança, o que fomenta a criminalidade e faz fratura no próprio regime político democrático”.

Acentue-se que “para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório” (HC Nº 437.805 - MS (2018/0039214-3) Relator: Ministro Ribeiro Dantas - STJ - 08/03/2018).

Outrossim, no caso dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta dos agentes, sendo o acautelamento dos representados imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, e, ainda, evitar a reiteração delitiva, como alhures demonstrado.

Por derradeiro, destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante à legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

c) Destaco o seguinte trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente: “de acordo com a certidão de antecedentes criminais (id. 107283641) e consulta ao sistema PJE, o representado WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA responde a outros criminais por transporte ilegal de produtos perigosos; receptação qualificada; fraude a licitações, peculato e associação criminosa, além de ostentar condenações criminais, transitadas em julgado, pelo crime de estelionato, o que revela a periculosidade do agente e que é contumaz em práticas delitivas, bem como que não respeita as instituições do Estado, fazendo do crime um meio de vida, sendo, portanto, seu acautelamento imperioso para assegurar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva.”

d) A prisão perdura desde o cumprimento do mandado de prisão, ocorrido em 09.05.2024 (Num. 115087679 - Pág. 2 do processo 0801244-85.2024.8.14.0401);

e) Os autos se encontram no aguardo de decisão sobre a revogação da preventiva do ora paciente, por extensão do benefício concedido ao corréu EDRINEI DE SOUZA GOMES, sobre a citação do réu Márcio Souza de Oliveira e a respeito da exceção de incompetência suscitada (ID 122344341).

f) Encaminho, na integralidade, os autos de número 0801244-85.2024.8.14.0401, onde foi decretada a prisão preventiva do ora paciente.”.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
conhecimento parcial,
e nesta extensão a
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação, ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, ausência de materialidade e autoria delitiva, e consequentemente deve ser determinado o trancamento da Ação Penal, ante a ilegitimidade do paciente para figurar no polo passivo da ação penal, pela prática do art. 157, § 2º, I, § 2º-A, I, do CPB, por ausência de justa causa, em face da inexistência de indicação pormenorizada ou individualizada das condutas do paciente, busca a extensão do benefício concedido ao corréu
EDRINEI GOMES
, com fulcro no art.580 do CPP e subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Preliminarmente, n
o que diz respeito
à alegação de
ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva,
adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de ausência de autoria e materialidade, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.

Por estas razões não
conheço
dos referidos pleitos.

QUANTO A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO, JUSTA CAUSA E CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTINO E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que diz respeito
à alegação de ausência de fundamento, justa causa e requisitos e contemporaneidade do decreto preventivo e
aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP
,
adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, por
constituírem mera reiteração de pedidos, uma vez que há o writ
nº 0807770-10.2024.8.14.0000
, precedente ao presente feito que ainda se encontra pendente de julgamento, no qual o Impetrante suscitou os referidos pedidos.

Por estas razões não
conheço
dos referidos pleitos.

DA BUSCA DA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU EDRINEI GOMES
,
COM FULCRO NO ART.580 DO CPP.

No que diz respeito ao pedido de extensão do benefício ao corréu
EDRINEI GOMES
,
não acolho
, o pedido em questão.

O deferimento do
pedido
de
extensão
exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado. Na espécie, o corréu EDRINEI GOMES teve decretada sua prisão em razão de indícios de autoria, no qual sua participação no delito, seria apenas por repassar as informações acerca da embarcação alvo do ilícito, situações jurídicas distintas, uma vez que o paciente seria o “capo” da organização, distribuindo tarefas, provendo recurso e angariando o lucro com a venda do produto subtraído.

Ressalte-se ainda o fato do paciente é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio,
WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA responde a outros criminais por transporte ilegal de produtos perigosos; receptação qualificada; fraude a licitações, peculato e associação criminosa, além de ostentar condenações criminais, transitadas em julgado, pelo crime de estelionato, o que revela a periculosidade do agente e que é contumaz em práticas delitivas, bem como que não respeita as instituições do Estado, fazendo do crime um meio de vida, sendo, portanto, seu acautelamento imperioso para assegurar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva.”

Dessa forma, não há elementos concretos de que com a soltura do Requerente, este não irá praticar novos crimes ou não venha a evadir-se e, consequentemente, prejudicar sobremaneira a aplicabilidade da lei penal."

Ademais, tem-se que, no caso de concurso de agentes, art. 580 do CPP, a decisão proferida em favor de um dos réus beneficia aos demais quando não fundada em caráter exclusivamente pessoal, e, no caso dos autos, as condições do paciente são distintas das do corréu.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

EMENTA: "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. RESISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ JULGADAS POR "HABEAS CORPUS" IMPETRADO ANTERIORMENTE. NÃO CONHECIMENTO.
EXTENSÃO DOS EFEITOS EM RELAÇÃO À LIBERDADE CONCEDIDA AO CORRÉU. INVIABILIDADE. SITUAÇÕES FÁTICO-JURÍDICAS DISTINTAS
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. 1. Já tendo sido julgado, em "Habeas Corpus" anterior, o pedido de revogação da ordem de prisão preventiva, sob as alegações de ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP e presença de condições pessoais favoráveis, resta caracterizada a reiteração de pedido, impondo-se o não conhecimento do pleito, nestes pontos, nos termos da súmula nº. 53 do Grupo de Câmaras Criminais deste Tribunal. 2.
Não há que se falar em extensão dos benefícios concedidos ao corréu quando as situações jurídicas dos agentes são distintas.
3. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. (TJ-MG - HC: 10000221385750000 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 06/07/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/07/2022)

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA- SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS- PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCENCIA - REITERAÇÃO DE PEDIDOS - EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS - INAPLICÁVEL - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE- NÃO VIOLADO- EXCESSO DE PRAZO- INOCORRENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1- De acordo com a súmula 53 deste E. TJMG, tratando-se de mera reiteração de pedido anterior, já julgado, não se conhece de parte do pedido de habeas corpus. 2- Com fulcro no art. 580 do CPP, quando a identidade entre as situações fático-jurídico-processuais não restar comprovada, não há que se falar em extensão dos benefícios concedidos a algum corréu. 3- Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal não resultam de mera soma aritmética, servindo apenas como parâmetro geral. Ainda, audiência de instrução realizada, no aguardo do retorno de precatórias para o interrogatório do réu, estando à instrução, ao que tudo indica próxima do fim. 4- Análise de regime inicial de cumprimento de pena é impossível em sede de habeas corpus, devendo-se aguardar a fase de prolação de sentença. Não violação do princípio da proporcionalidade. (TJ-MG - HC: 10000210417341000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 13/04/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2021)

Neste contexto, em análise a decisão proferida pelo juízo de origem, no qual foi concedida a revogação da prisão preventiva de EDRINEI GOMES, bem como examinando os elementos acostados ao presente feito, constato a inexistência de similitude entre as situações.

Observa-se que os fundamentos que levaram a concessão da liberdade provisória do réu
EDRINEI GOMES (id.120914390)
, fora em razão de não existir elementos que justificasse a manutenção de sua cautelar restritiva, apesar de haver indícios de autoria e materialidade delitiva (justa causa), entendeu, não haver motivos para a continuidade da prisão preventiva do réu, vez que possui endereço certo (situado à Rua das Flores, n. 02, Bairro Novo Paraíso, Vilas dos Cabanos/PA,68.445-000, Barcarena/PA), não é reincidente em prática de crimes, sendo tecnicamente primário, não havendo nos autos informações de que o acusado tenha tentado obstaculizar a instrução processual. Inocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação, e verificando não mais subsistir situação fática ou jurídica que recomende providência diversa, em harmonia com o parecer do Ministério Público, defiriu o pedido.

Neste sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: "HABEAS CORPUS" - FEMINICÍDIO TENTADO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, IV DO CP)- EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE AO CORRÉU - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - PACIENTE FORAGIDO - EXCESSO DE PRAZO - NÃO OCORRÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NÃO CONFIGURAÇÃO. Não há que se falar em extensão de efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu, quando constatada a inexistência de identidade fática e jurídica em relação ao paradigma apontado. Fica superada a alegação de excesso de prazo se o paciente estiver foragido. Precedentes do STJ. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.012273-3/000, Relator (a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 09/03/2022, publicação da sumula em 09/ 03/ 2022). Grifos.

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA CONCEDIDA AO CORRÉU - SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA - PACIENTE FORAGIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1. Considerando que o paciente encontra-se em situação fático-processual diversa do corréu, tendo em vista que sequer foi cumprido o mandado de prisão em seu desfavor, não há que se falar em extensão dos efeitos da decisão que concedeu a revogação da prisão preventiva.

2. Inviável a revogação da prisão preventiva, quando restar demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.119446-9/000, Relator (a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/09/2021, publicação da sumula em 14/ 09/ 2021). Grifos.

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - AUTORIA DELITIVA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR - ORDENS ANTERIORMENTE DENEGADAS - REITERAÇÃO DE PEDIDOS - NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO - EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO QUE RESTITUIU A LIBERDADE À CORRÉ - INVIABILIDADE - RÉU FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - IDENTIDADE DE SITUAÇÕES NÃO DEMONSTRADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 01. Não se conhece do writ que seja mera reiteração de pedidos anteriores, cujas ordens foram denegadas. 02. A extensão dos efeitos da decisão que restituiu a liberdade a outro envolvido no processo somente é possível quando absolutamente idênticas a situação fático-processual e as condições pessoais dos agentes. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.136247-0/000, Relator (a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/08/2021, publicação da sumula em 26/ 08/ 2021). Grifos.

Ressalto, que quanto ao paciente, fora mantida sua prisão, em razão de permanecer os requisitos da sua decretação, além da demonstração de contumácia delitiva, envolvido em outros crimes patrimoniais, o que entendeu o juízo sentenciante a periculosidade e risco social apto a justificar a manutenção da custódia cautelar, portanto, os fundamentos da sua manutenção são diametralmente opostos aos fundamentos de concessão aplicado ao réu
EDRINEI GOMES.

Observada não haver identidade fático-processual entre as situações do Corréu e o paciente, e existindo circunstância de caráter exclusivamente pessoal que justifique diferenciação, não há como se aplicar, com fundamento no Princípio da Isonomia e do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão de julgado benéfico obtido por um deles.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR SUPOSTA CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA

Quanto ao pleito de trancamento da ação penal movida contra o paciente, incurso que foi nas sanções capitulada no
art. 157, § 2º, I, § 2º-A, I,
do Código Penal
, fulcrando-se na suposta carência de justa causa para a ação penal em face
a ilegitimidade do paciente para figurar no polo passivo da ação penal, por ausência de justa causa, em face da inexistência de indicação pormenorizada ou individualizada das condutas do paciente.

Antes de adentrar na análise da impetração propriamente dita, convém ressaltar que o trancamento de ação penal, por meio de
habeas corpus,
é medida

excepcional a ser aplicada em casos nos quais haja “
inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito” (
HC 70.792-SP, Rel, Min. Jorge Mussi, DJE DE 26/06/2016).

No caso em comento, o paciente foi denunciado pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, I, § 2º-A, I,
do Código Penal.

Com efeito, desde que a ação penal narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas, não há que falar em trancamento da ação penal.

Para melhor compreensão do caso, transcrevo importante trecho da denúncia:

“Consta no Inquérito Policial que no dia 18.04.2023, por volta de 04h, neste município, os denunciados EDRINEI DE SOUZA GOMES, vulgo "Japonês", MÁRCIO SOUZA DE OLIVEIRA e WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA, na companhia dos nacionais "Morcego" e "Magal", subtraíram, para si, mediante grave ameaça empregada com o uso de arma de fogo, cerca de 2 milhões de litros de óleo de palma bruto pertencentes à empresa AGROPALMA S/A. Assim agindo, praticaram o crime no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, DO CPB.

No dia 17.04.2023 Márcio recebeu uma ligação de Washignton, via WhatsApp, informando que teria um serviço para realizar e que Edrinei, vulgo "Japonês", funcionário da empresa Transdourada Navegação Ltda., repassaria as informações sobre a saída da balsa TWB200 do porto de Moju com destino ao porto da AGROPALMA de Belém, no dia 18.04.2023, transportando cerca de 2 milhões de litros de óleo de palma bruto, de propriedade da empresa AGROPALMA.

Em razão disso, Márcio contratou os nacionais conhecidos como "Morcego" e "Magal" para realizarem o roubo da referida carga. No dia 17.04.2023, por volta de 20h, a balsa TWB200 e o empurrador Ângelo 6, ambos pertencentes à empresa Transdourada Navegação Ltda., saíram do porto de Moju, ocasião em que o denunciado Edrinei repassou as informações sobre a embarcação para Márcio e seus comparsas que ficaram no aguardo desta.

No dia 18.04.2023, por volta de 04h, no Rio Moju, Márcio e seus comparsas, que estavam na balsa MG II, interceptaram a balsa TWB200, oportunidade em que estes, com vestimenta militar e com os rostos cobertos, utilizando arma de fogo, renderam os tripulantes desta última embarcação, inclusive o denunciado Edrinei, e disseram: "O nosso interesse é a carga da balsa, os pertences de vocês iremos devolver depois, não queremos levar nada de vocês, o patrão de vocês nos deve" (sic).

Após, Márcio e seus comparsas realizaram o transbordo da carga para a embarcação que eles estavam, bem como subtraíram objetos da balsa TWB200 e objetos pessoais dos tripulantes,

e, em seguida, empreenderam fuga.

No dia seguinte, Marcus Vinícius Rodrigues da Silva, comandante da balsa TWB200, deslocou-se até a Delegacia de Polícia Fluvial de Belém e registrou o Boletim de Ocorrência sobre os fatos. Durantes as diligências empreendidas pela Polícia Civil, no dia 20.04.2023, no Porto Matapi e na empresa MG Comércio de Combustíveis Ltda., ambos situados em Icoaraci-Belém/PA, foram encontradas as balsas MG II, MG VII e 1 caminhão, todos pertencentes ao referido estabelecimento, de propriedade de Washington, sendo que nestes veículos haviam parte da carga subtraída (PJE nº 0802146-90.2023.8.14.0201).

Posteriormente, no dia 27.04.2023, em diligência à sede da aludida empresa, a Polícia Civil encontrou mais um caminhão contendo outra parte do produto subtraído (PJE nº 0802274- 13.2023.8.14.0201).

Perante à Autoridade Policial, o denunciado Márcio contou que realizava serviços fluviais como piloto das embarcações pertencentes a Washington.Na oportunidade, assumiu a participação na subtração ocorrida, bem como informou que teria praticado o referido crime a mando de Washington, pois ele tinha o objetivo de vender a carga subtraída para outras empresas. No mais, relatou que já tinha realizado o desvio de outras cargas com a balsa MG II, sempre a mando de Washington, assim como receberia cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por cada desvio realizado.

II

DO DIREITO

Assim, extrai-se dos autos indícios de que o denunciados EDRINEI DE SOUZA GOMES, vulgo "Japonês", MÁRCIO SOUZA DE OLIVEIRA e WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA praticaram a conduta prevista no Art. 157, §2º, inciso I, §2º-A, inciso I, do CP, em razão de terem subtraído, para si, na companhia dos nacionais "Morcego" e "Magal", mediante grave ameaça empregada com o uso de arma de fogo, bens da vítima AGROPALMA S/A. A autoria e a materialidade delitiva em desfavor dos denunciados repousam nas provas produzidas nos autos, assim, havendo justa causa para oferecimento da denúncia.”

É cediço que, para configuração de um crime, diversos elementos devem ser cotejados dentro do contexto fático probatório, cuja dilação somente se viabiliza a contento no decorrer da instrução criminal, fase apropriada para tanto, sendo bastante temerária e precipitada, em face à restritíssima e perfunctória análise probatória que se permite fazer no âmbito estreito do remédio heroico, o trancamento de uma ação penal, ainda em seu nascedouro, em especial quando a materialidade do crime está demonstrada e os indícios suficientes de autoria, como
in casu
, usurpando-se a persecução criminal do Ministério Público.

No caso em tela,
a conduta descrita na denúncia se molda ao tipo apontado estando de acordo com o
tipo penal previsto
no artigo

157, §2º, inciso I, §2º-A, inciso I,
do Código Penal, de tal forma que, no presente momento, afigura-se inaceitável a tese de
ausência de justa causa, em face da inexistência de indicação pormenorizada ou individualizada das condutas do paciente
.

A propósito, extrai-se do magistério de
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª Edição. Revista dos Tribunais: p. 765)
que a ausência de tipicidade pode ser aferida em dois momentos,
in verbis:

“(...) Quando o fato não se encaixar em qualquer tipo penal abstrato, desde o princípio, trata-se de impossibilidade jurídica do pedido. Entretanto, quando, em tese, o fato se amolda à lei penal, possibilitando o início da ação penal, para, então, constatar-se, durante a instrução, que é atípico (por exemplo, por erro de tipo escusável), profere-se uma decisão de mérito, absolvendo-se o réu (art. 386, III, CP)”.

In casu,
procedendo a análise formal, observo que há
justa causa, e há indicação pormenorizada ou individualizada das condutas do paciente
, não é possível acolher a pretensão de trancamento da ação penal, conforme salientado alhures; nada obstante, após a dilação probatória, poderá o juízo singular proferir sentença de mérito, acolhendo a alegação de ausência de materialidade, absolvendo-o da imputação com fundamento na atipicidade da conduta.

A ação de
habeas corpus
para trancamento da ação penal é medida excepcional que somente há de ser admitida quando evidenciada, de plano e inequivocadamente, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário, não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, visto ser inviável na estreita via deste
writ
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, porquanto que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado.

Curial salientar, nesse momento, que comungo do entendimento esposado pelo
Desembargador Milton Nobre, relator para acórdão da ação de
habeas corpus
nº 2012.3.005.543-1, publicada no Diário da Justiça de 04/07/2012, sob o acórdão nº 109590
, tendo sua Excelência assentado,
in verbis
:

“
(...) o trancamento da ação penal regularmente instaurada, só é viável em casos excepcionais, mormente quando não demandar exame aprofundado de provas, e ficar evidenciado, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal”
.

Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer os impetrantes, a decisão hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, motivo pelo qual, não acolho o pleito requerido.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

conheço parcialmente
e na parte conhecida
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
02
de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/09/2024